Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO UBER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APARELHO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de condenação da ré em danos morais não conhecido.
2. A relação jurídica estabelecida entre a plataforma digital Uber e o usuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
3. A empresa Uber é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca a responsabilidade civil por dano decorrente da atuação do motorista regularmente cadastrado e autorizado por ela a realizar a prestação de transporte, quando relacionado à atividade disponibilizada no aplicativo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Diante da ausência de comprovação da prática de ato ilícito de apropriação do aparelho celular da autora pelo motorista do aplicativo Uber, bem como diante da culpa da consumidora que não se acautelou no seu dever de guarda do seu objeto pessoal, inexiste responsabilidade civil da empresa Uber pelo desaparecimento do aparelho, nos termos dos artigos 373, I, do CPC c/c art.186 CC c/c 14, §3o, do CDC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelação provida.